Tribunal: TJSP
Processo: 1015479-67.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade imóvel. Pleito de repetição do valor pago a título de reajuste do saldo devedor aplicado em função do retardo na obtenção do financiamento imobiliário. Improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Inadimplemento contratual das rés não comprovado (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida.

DANOS MORAIS. A sonegação da propriedade no prazo inicialmente

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade imóvel. Pleito de repetição do valor pago a título de reajuste do saldo devedor aplicado em função do retardo na obtenção do financiamento imobiliário. Improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Inadimplemento contratual das rés não comprovado (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida.

DANOS MORAIS. A sonegação da propriedade no prazo inicialmente estabelecido no negócio jurídico não enseja, em regra, sofrimento de ordem moral. Inexistência de quebra da esperança com a aspiração da morada. Depreciação da dignidade humana não verificada. Admissibilidade excepcional. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.